Tribunal: TJSP
Processo: 2170569-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que determinou a intimação do devedor para pagamento do débito exequendo – insurgência – não conhecimento – executado que sequer peticionou nos autos originários ainda, não apresentando as razões aqui deduzidas perante o juízo de primeiro grau - na própria decisão recorrida se facultou a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação indenizatória em fase de cumprimento de sentença – decisão recorrida que determinou a intimação do devedor para pagamento do débito exequendo – insurgência – não conhecimento – executado que sequer peticionou nos autos originários ainda, não apresentando as razões aqui deduzidas perante o juízo de primeiro grau - na própria decisão recorrida se facultou a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que é a via adequada para se alegar a suposta inexigibilidade do débito – descabe a este Tribunal, no atual momento processual, o exame da questão, sob pena de supressão de um grau de jurisdição - interesse recursal não configurado - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2170569-05.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante JOSÉ
VALDIR JUNGERS PINHEIRO, é agravada ALEXSANDRA FERREIRA DOS
SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente), FERNANDA GOMES CAMACHO E A.C.MATHIAS COLTRO.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170569-05.2020.8.26.0000
2
Agravo de Inst.:
2170569-05.2020.8.26.0000
Comarca:
Mogi das Cruzes
Agravante:
JOSÉ VALDIR JUNGERS PINHEIRO
Agravada:
ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO ação indenizatória em fase
de cumprimento de sentença
decisão recorrida que
determinou a intimação do devedor para pagamento do débito
exequendo insurgência não conhecimento executado que
sequer
peticionou
nos
autos
originários
ainda,
não
apresentando as razões aqui deduzidas perante o juízo de
primeiro grau - na própria decisão recorrida se facultou a
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença,
que é a via adequada para se alegar a suposta inexigibilidade
do débito descabe a este Tribunal, no atual momento
processual, o exame da questão, sob pena de supressão de um
grau de jurisdição - interesse recursal não configurado -
Recurso não conhecido.
VOTO No 28.962
Agravo de instrumento tirado em face de r. decisão de
fl. 16, que em autos de ação indenizatória, ora em fase de cumprimento de
sentença, determinou a intimação do devedor para pagamento do débito
exequendo.
Alega o agravante, em breve síntese, que lhe foi
deferido gratuidade da justiça e, mesmo assim, determinou-se o pagamento de
valores, sendo o incidente equivocadamente aceito. Sustenta que não houve
demonstração da parte exequente a comprovação de mudança na situação
financeira do executado. Pugna, ao fim, pela reforma da decisão recorrida, com a
determinação do cancelamento do incidente.
Recurso processado, sem efeito suspensivo, pois
sequer requerido pela parte agravante. Isento de preparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170569-05.2020.8.26.0000
3
Não
houve
intimação
da
parte
contraria
para
apresentar contraminuta, e dispensadas as informações do Juízo por tratar-se de
matéria estritamente de direito.
É o relatório.
Pretende o recorrente, essencialmente, que seja
determinado o cancelamento do incidente de cumprimento de sentença, sob a
alegação de que é beneficiário da justiça gratuita e não houve qualquer
comprovação de mudança na situação de insuficiência de recursos que justificou
a concessão de gratuidade, nos termos do artigo 98, parágrafo 3o do CPC/2015.
Pois bem.
O agravo não merece ser conhecido.
Analisando os autos originários, verifica-se que o
agravante sequer peticionou lá ainda, isto é, não apresentou as razões aqui
deduzidas perante o juízo de primeiro grau.
Daí porque a questão referente à exigibilidade do
débito exequendo deve ser suscitada perante o juízo a quo , inicialmente, e
decidida por este, para então se vislumbrar eventual interesse recursal da parte
executada.
Aliás, na própria decisão recorrida se facultou a
apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, que é a via
adequada para se alegar a suposta inexigibilidade do débito.
Dessa forma, não cabe a este Tribunal, no atual
momento processual, o exame da questão, sob pena de invadir a competência
daquele juízo e apreciar a referida matéria, suprimindo um grau de jurisdição.
Noutras palavras, há que aguardar a apresentação e o julgamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170569-05.2020.8.26.0000
4
impugnação nos autos originários e, posteriormente, se for o caso, caberá à parte
interessada recorrer da respectiva decisão, a fim de se ter o reexame por esta
Corte
Nesse sentido se manifestou este. E Tribunal em casos
análogos:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

Insurgência

contra
decisão
que
determinou
a intimação da executada para pagamento

voluntário do débito, sob pena de incidência de multa e
honorários
Coagravante
que sequer figura no polo
passivo da execução, carecendo de interesse recursal
Executada que deverá deduzir alegação de nulidade
da citação por impugnação,
descabida sua apreciação

nesta sede, sob pena de supressão de instância e
afronta ao procedimento
estabelecido
no artigo 525 do
CPC
Recurso não conhecido”.
(TJSP; Agravo de
Instrumento

2096828-34.2017.8.26.0000;

Relator
(a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 32a Câmara
de Direito Privado; Foro Central Cível - 16a Vara Cível;
Data do Julgamento:
17/08/2017;
Data de Registro:
17/08/2017).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Compra e venda de
imóveis. Ação de repetição de indébito. Cumprimento

de
sentença.
(...).
Falta
de
interesse
recursal.
Impugnação
ainda não apreciada pelo juízo a quo.
Recurso interposto em face de mero despacho, sem
teor decisório, que não pode ser objeto de agravo de
instrumento.
Exegese do Art. 203 e Art. 1.015, caput,
do CPC. do CPC. Necessidade
de se aguardar o
processamento
e julgamento
da impugnação,
a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2170569-05.2020.8.26.0000
5
evitar
supressão
de
instância.
RECURSO

NÃO
CONHECIDO. (TJSP; Agravo

de
Instrumento

2065155-52.2019.8.26.0000;

Relator
(a): Rodolfo

Pellizari; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito
Privado; Foro de Sorocaba - 5a. Vara Cível; Data do
Julgamento:

03/04/2019;

Data
de
Registro:
03/04/2019).
Destarte, o recorrente não preencheu o pressuposto
subjetivo do interesse recursal, sendo de rigor o não conhecimento do agravo.
Pelo exposto, não se conhece do recurso.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator